Tribunal: TJMT
Processo: 1000861-20.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1000861-20.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ADEMIR CARDOZO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SORRISO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Ademir Cardozo, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Execução Fiscal no 1006048-59.2017.8.11.0040 (PJe), promovida pelo Município de Sorriso, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, esta que tinha o intuito de fazer com que fosse reconhecida a nulidade da citação editalícia.
O Agravante, em síntese, afirma que a nulidade de citação se firma no fato de o Agravado não proceder a todas as tentativas de localização do endereço do Recorrente antes de proceder à citação via edital.
Por este argumento, então, sustenta que é necessário conceder efeito suspensivo ao recurso, até o ulterior julgamento de mérito do presente recurso.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão da medida liminar em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores do agravo, verifica-se a ausência dos requisitos retro mencionados, conforme será demonstrado.
Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública Municipal promoveu, em desfavor do Agravante, Ação de Execução Fiscal, a objetivar o recebimento de débitos referente ao não recolhimento de IPTU.
Determinada a citação, foi expedida a carta de citação, que, entretanto, restou infrutífera (ID no 115720962 – fl. 72). Em sequência também realizada a tentativa de citação via Oficial de Justiça, entretanto, também restou consignada a impossibilidade da localização do Devedor (ID no 115720962 – fl. 59).
Ato contínuo, o Agravado requereu a citação via Edital, o que foi deferido pelo Juízo a quo, sendo expedido o documento.
Como é cediço, o rito das execuções fiscais possui aplicações diferentes dos comandos legais, de fato, a fim de se realizar a citação editalícia, é necessário esgotar as modalidades de citação previstas no Código de Processo Civil.
Isto, entretanto, no caso dos executivos fiscais, por meio do princípio da especialidade, o procedimento é diferente, em razão do que é disposto no verbete da Súmula no 414 do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:
Súmula 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. (Súmula 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009) (DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL)
Dessa maneira, é certo que, ao menos a priori, constata-se o cumprimento do estipulado na Súmula.
Com relação a este ponto, ainda, observa-se a jurisprudência deste Sodalício:
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART 8o DA LEF – SÚMULA 414/STJ – ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA – SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 932, INCISO IV, ALÍNEAS ‘A’ E ‘B’, DO CPC – RECURSO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 8o, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414 do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.
[...]
(N.U 1023366-73.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/5/2021, Publicado no DJE 28/5/2021).
Sendo assim, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito, requisitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para que, se lhe aprouver, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, consoante o disposto na Súmula no 189 do STJ.
Cuiabá(MT), 28 de janeiro de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora